Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO SÓCIO PARA COMPROVAR A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. QUESTÃO DE PROVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
3. Na espécie, entendo que o pedido exige provas de abuso de personalidade jurídica, pois o que se pretende é avaliar se houve ou não a efetiva integralização do capital social por parte de sócia, de modo a responsabilizá-la por dívida da empresa. 3.1. Necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois, para alcance do patrimônio de sócio, é preciso que se assegure o contraditório, de modo que, tão somente após a conclusão do incidente com julgamento procedente, é que se pode alcançar os bens e valores de sócio não vinculado ao processo.
4. A ausência de bens para a satisfação do crédito, não é motivo suficiente, por si só, para que se conclua que não houve a total integralização do capital social, tampouco para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. Recurso conhecido e não provido.